Tribunal: TJDFT
Processo: 0767000-24.2021.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-07-28

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0767000-24.2021.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ISABEL ALVES DE ARAUJO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL - DER DECISÃO Intimada a juntar aos autos documentos aptos a demonstrar a hipossuficiência econômica, a parte recorrente não juntou os extratos de suas contas bancárias e da empresa. A omissão enseja o indeferimento da gratuidade de justiça. Ante o exposto, indefiro o pedido de gratuidade de justiça. Fica a recorrente intimada a recolher as custas e o preparo, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de o recurso não ser conhecido por deserção (art. 42, § 1o, Lei 9099/95), ressalvada a possibilidade de pedir desistência do recurso sem ônus (art. 998 do CPC). Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA /f